Tribunal: TJDFT
Processo: 0704524-84.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA E VENDA DE PISCINA. CONTRATO FIRMADO DENTRO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RESPONSABILIDADE PELOS DANOS SOFRIDOS PELO CONSUMIDOR. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para rescindir o contrato entabulado entre as partes; condená-la a restituir os valores pagos equivalentes a R$10.000,00 (dez mil reais), bem como R$2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais. O Juízo de origem concluiu ser manifesta a responsabilidade da recorrente pelos danos causados à autora/recorrida, uma vez que toda a negociação relativa à compra da piscina ocorreu em seu estabelecimento comercial e foi conduzida por seu legítimo representante (vendedor), não se podendo imputar à consumidora qualquer falta de zelo.
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. O recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva sob o fundamento de que o dano imaterial teria sido causado por terceiro que, de forma fraudulenta, se utilizou do nome da empresa para praticar o estelionato. Suscita, também, preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, alega que a recorrida firmou contrato de prestação de serviços para a compra e montagem de uma piscina nas dependências da empresa recorrente, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), contudo, efetivamente teria pago R$ 10.000,00 (dez mil reais) diretamente ao fraudador, em acordo individual. Sustenta que a consumidora não tomou as precauções necessárias, uma vez que havia indícios claros de golpe, tais como o valor abaixo do mercado, a redução do valor contratado e a mora do fraudador na entrega do serviço. Defende, assim, que se houve violação aos direitos da personalidade da recorrida, o fraudador seria o responsável pela reparação dos danos.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes o pedido de indenização por danos morais.
5. Contrarrazões apresentadas, ID. 69102614. A recorrida rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
7. Da Preliminar. Ilegitimidade Passiva. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. No caso, a recorrida dirige sua pretensão contra atos que imputa à recorrente, fruto de suposta relação contratual. Patente, portando, a legitimidade passiva da recorrente na demanda.
8. Do cerceamento de defesa. Em relação a preliminar de cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova oral, sem razão a recorrente. O Juízo, enquanto destinatário da prova, quando considerar suficiente o acervo material constante dos autos para o deslinde da controvérsia, e desnecessária a produção de prova outra, pode julgar a demanda, conforme seu livre convencimento motivado, tal qual no particular, especialmente quando o elemento probatório se mostra dispensável sendo suficiente a produção de prova documental para comprovação do alegado. Preliminares rejeitadas.
9. A controvérsia instaurada na fase recursal restringe-se à apuração da responsabilidade pelos danos morais sofridos pela recorrida, visto que a recorrente não impugnou a condenação ao pagamento dos danos materiais comprovados
10. Restou incontroverso nos autos que, no momento da aquisição da piscina objeto da lide, a recorrida foi até o estabelecimento recorrente, oportunidade na qual foi atendida pelo vendedor Carlos, funcionário da loja. Nessa ocasião, a consumidora assinou um contrato de compra e venda em nome e com emblema da loja ID. 69099957. Entretanto, o produto nunca foi entregue.
11. Assim, é evidente que a recorrente, além de ser a fornecedora de serviços, falhou em assegurar a confiabilidade e a segurança das transações realizadas por meio de seus funcionários, razão pela qual deve ser integralmente responsabilizada pelos danos sofridos pela recorrida (art. 14 do CDC), incluindo o dano moral reconhecido na sentença.
12. Não há, portanto, óbice para que a recorrente exerça o direito de regresso em desfavor do seu antigo funcionário.
13. Sendo assim, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.
V – DISPOSITIVO.
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Preliminares Rejeitadas.
15. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.